Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022341-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE: LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, ausente a relevância da fundamentação, uma vez que a autora/agravante postula pela limitação em 30% dos descontos dos empréstimos em sua conta bancária, ao argumento que em razão da pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), teve sua jornada de trabalho e salário reduzidos, porém, não trouxe aos autos provas aptas a fim de confirmar a veracidade de tais fatos.
Ademais, a agravante reconhece a licitude dos empréstimos contraídos com o banco agravado, ou seja, na hipótese, não se vê o descumprimento dos termos contratados com a instituição financeira, mas sim alteração da situação financeira da agravante.
No caso, como não há nos autos nenhuma prova de que o banco agravado tenha sido procurado pelo agravante para uma possível readequação da cobrança das parcelas dos empréstimos, afigura-se mais aconselhável o aguardo da apresentação de contraminuta para uma análise mais acurada da questão.
Além disso, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada (descontos limitados em 30% do salário da agravante), pois as razões em que embasa tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Assim, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora